Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARO DE TELEVISOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido (ID 77204523), cujo objeto era a condenação da parte requerida à substituição do aparelho de televisão por outro novo, com as mesmas especificações técnicas ou superiores.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta error in judicando, sob a alegação de que a sentença confundiu a devolução do preço do serviço com a reparação do dano causado. Afirma que o cerne da questão não é o vício do serviço, mas o dano material direto ocasionado pela recorrida ao patrimônio da recorrente. Diz que não busca apenas a restituição do valor pago pelo serviço, já realizada antes do ajuizamento da demanda, mas a reparação pelo fato de seu aparelho de televisão, que apresentava defeito sanável, ter se tornado completamente inútil por ato da recorrida. Sustenta que a reparação deve corresponder ao valor de um produto novo, com as mesmas especificações, conforme pleiteado na inicial. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
4. Sem contrarrazões da recorrida (ID 77204532).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a atribuição de responsabilidade à recorrida pelos prejuízos materiais alegados pela recorrente, em razão de defeitos relativos à prestação do serviço.
III. Razões de decidir.
6. De início, rejeito a alegação de error in judicando, pois a sentença, ao julgar improcedente o pedido, analisou adequadamente a causa de pedir e o objeto da demanda, não se verificando vício na decisão. Ressalte-se que a mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura erro de apreciação, sobretudo quando a fundamentação encontra respaldo nos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, conforme narrado na inicial, a autora levou à assistência técnica da requerida um televisor que não funcionava. O atendimento técnico constatou o defeito e apresentou orçamento de R$ 874,00 para substituição do backlight, o qual foi autorizado pela recorrente. Após o reparo e devolução do produto, a consumidora retornou alegando o surgimento de novo defeito - “manchas avermelhadas na imagem”-, o que, em sua visão, teria ocorrido em razão do mau serviço prestado pela recorrida.
10. Ocorre que não há prova de que a intervenção inicial - substituição do backlight - tenha ocasionado o dano subsequente, sendo plausível que o novo defeito decorra do desgaste natural do equipamento, fabricado em 2014.
11. Ademais, as informações fornecidas pela assistência técnica indicam que o novo problema identificado está relacionado ao painel/display (tela), componente que já se encontra descontinuado pelo fabricante desde 2014. A circunstância reforça a conclusão de que o vício posterior não se vincula ao reparo anteriormente realizado, mas sim ao estado de obsolescência do aparelho, afastando, portanto, a responsabilidade da recorrida pelos prejuízos alegados.
12. É dizer, não há como condenar a recorrida ao pagamento do valor de um aparelho novo, pois, à minguas de provas em sentido contrário, inexiste comprovação de que o defeito posterior decorreu do reparo inicial. Ressalte-se que o bem foi fabricado em 2014, sendo plausível que o problema tenha ocorrido em razão do desgaste natural pelo uso.
13. Importante ressaltar que a recorrida estornou os valores à consumidora referente ao primeiro reparo, o que reforça sua boa-fé.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a